Tribunal: TCU
Processo: 023.357/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria cujo objetivo foi avaliar, em âmbito nacional, a regularidade das despesas e outros aspectos da gestão dos conselhos de fiscalização profissional (CFPs) bem como de verificar o cumprimento, pelos referidos conselhos, de sua missão institucional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à auditoria realizada no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), pertencente à fiscalização de orientação centralizada (FOC) - Fiscalis 549/2016, cujo objetivo foi avaliar, em âmbito nacional, a regularidade das despesas e outros aspectos da gestão dos conselhos de fiscalização profissional (CFPs) bem como de verificar o cumprimento, pelos referidos conselhos, de sua missão institucional. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. José Tadeu da Silva; 9.2. aplicar ao Sr. José Tadeu da Silva a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. recomendar ao Confea, em conformidade com o art. 250, III, do RI/TCU, que institua ferramentas para a boa e regular gestão orçamentária e financeira, com controles automatizados, gerenciamento de riscos, e mecanismos de controle interno e de avaliação interna (gestores e controle interno) quanto à regularidade e à adequação das despesas realizadas, conforme preconizam os arts. 6o e 13 do Decreto-Lei 200/1967; 9.4. dar ciência ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), com fulcro no art. 7o da Resolução TCU 265, de 9/12/2014, sobre as seguintes impropriedades identificadas (expostas nas subseções respectivas da seção III.3, do relatório de fiscalização), com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes: 9.4.1. pesquisa mercadológica restritiva em dispensa de licitação que resultou no contrato 018/2017, de R$ 3.940.000,00, referente à realização de estudos e pesquisas para identificação dos aspectos culturais, sociais e econômicos que influenciam a percepção dos públicos interessados no Confea sobre sua imagem institucional e para a definição de estratégias orientadas ao fortalecimento de seu posicionamento e de sua atuação, o que afronta ao Acórdão 3010/2016-TCU-Plenário ; 9.4.2. aumento irregular de quantitativos para a realização de eventos em caráter nacional, no contexto do contrato 044/2016, de valor total R$ 3.308.000,00, sem a devida motivação e sem demonstração de que a situação ensejadora das alterações não poderia ter sido constatada na época da contratação, em afronta à jurisprudência do Tribunal, valendo destacar os acórdãos 1134/2017 e 2203/2017, todos do Plenário; 9.4.3. ausência de demonstração de vantajosidade do contrato 02/2016, com objeto de prestação de serviços de impressão corporativa com acesso via rede local, com valor anual de R$ 167.945,76, em descumprimento ao art. 22 do Decreto 7.892, de 23/1/2013; e 9.4.4. inexigibilidade de licitação com apresentação de propostas previamente ao projeto básico e sem justificativa de preço (Contratos 19/2016, 21/2016 e 46/2016), em afronta ao inciso III do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/1993 e à Orientação Normativa AGU 17/2009. 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana que autue processo apartado, com fundamento no art. 43 da Resolução TCU 259/2014, para promover o exame das seguintes questões, analisadas no relatório de fiscalização (peça 119 dos autos), especialmente quanto à existência de pressupostos válidos para a instauração de tomada de contas especial: 9.5.1. pagamentos de 8.869 diárias a colaboradores (que não têm vínculo com a entidade), entre 14/9/2015 e 9/10/2017, no valor total de R$ 31,8 milhões, incluindo as passagens aéreas, sem que houvesse motivação e/ou relação com a atividade fiscalizatória ou com o desempenho das atividades do conselho, dispostas na Lei 5.194/1966 (subitem III.4.2 do relatório de fiscalização); 9.5.2. destinação de R$ 1.875.023,82 (valores históricos) para aquisições de 1.943 passagens, sem adotar providências para que houvesse a devida prestação de contas (subitem III.4.1 do relatório de fiscalização); 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, bem como à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados; à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal; e ao Ministério da Economia; 9.7. apensar os autos à prestação de contas do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia referentes ao exercício de 2017, em consonância com o art. 250, § 2o, do RI/TCU.